Tribunal: TJSP
Processo: 1011763-50.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. As cédulas de créditos bancários foram assinadas digitalmente, seguindo-se as características das operações, com os números das autenticações eletrônicas das contratações. A inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito tem respaldo na utilização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. As cédulas de créditos bancários foram assinadas digitalmente, seguindo-se as características das operações, com os números das autenticações eletrônicas das contratações. A inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito tem respaldo na utilização do crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante dos vencimentos das dívidas, legítimas foram as inscrições do nome da devedora nos cadastros de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.